Tribunal: TCU
Processo: 041.896/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou procedente representação sobre acerca de irregularidades licitação para aquisição de 80 (oitenta) tratores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), contra o Acórdão 362/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), que considerou o feito procedente, determinando a anulação, em face de exigências editalícias restritivas à competitividade do certame, de dois itens de adjudicação do Pregão Eletrônico 17/2021, conduzido pela Empresa no Estado do Amapá, para registro de preços voltado à aquisição de tratores. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdãos aos seguintes destinatários, informando que o teor de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); 9.2.2 Simoagro Maquinas Agrícolas Ltda.